Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO E MATERIAIS APREENDIDOS. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo prova em contrário e, na hipótese, de forma uníssona e coerente, trouxeram aos autos todo o contexto da abordagem, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos que pudessem imputar falsamente ao réu os fatos apurados.
2. As declarações prestadas pelo usuário, na Delegacia de Polícia, mesmo que não confirmadas em Juízo, podem somar-se ao conjunto probatório como reforço das demais provas judicializadas.
3. A apreensão de entorpecente com o usuário, assim como a quantia em dinheiro apreendida no local da mercancia, corrobora o arcabouço probatório.
4. Recurso desprovido.